Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-59.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E CÓDIGO DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DO VALOR. Se o magistrado consignou as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. A autoria e a materialidade do crime são suficientemente provadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito – lesões corporais, Informação Pericial Criminal do local do acidente de trânsito com vítima, restando devidamente demonstrada a culpabilidade do acusado pelos danos causados à vítima de acidente de trânsito, tendo em vista que, ao conduzir o seu automóvel, sem a necessária habilitação para direção, invadiu a pista contrária e atingiu o réu, causando-lhe lesões corporais. Hipótese em que a violação aos direitos da personalidade é presumida e não demanda dilação probatória para comprovação da dor, do sofrimento e do abalo psicológico suportados. A indenização por danos morais não pode ser elevada em excesso, a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, nem demasiadamente baixa, culminando na negação de seu caráter punitivo. Não existem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada a indenização em valor capaz de compensar o dano sofrido, de forma razoável, não deve ser acolhido o pedido de redução.